Tribunal: STJ
Processo: 5006002-96.2019.8.09.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713979 - GO(2024/0278649-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
AGRAVANTE
: ELENI FARIAS GARCEZ DE MENDONCA
AGRAVANTE
: GARCEZ E MENDONCA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
E DO ARTIGO 1.021, §
SÚMULA N. 182/STJ
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Ação de cobrança.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da
, é inviável
Súmula n. 182/STJ
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
19/05/2026
25/05/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b6745a3-61cd-4252-8c73-052fae97e259

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713979 - GO(2024/0278649-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
AGRAVANTE
: ELENI FARIAS GARCEZ DE MENDONCA
AGRAVANTE
: GARCEZ E MENDONCA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
E DO ARTIGO 1.021, §
SÚMULA N. 182/STJ
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Ação de cobrança.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da
é inviável
Súmula n. 182/STJ,
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOAQUIM GARCEZ DE
MENDONCA FILHO e outros, contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
: de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da parte
Ação
agravante, visando o recebimento da cédula de crédito bancário no valor de R$
105.000,00 (cento e cinco mil reais).
: julgou procedente o pedido para condenar os agravantes ao
Sentença
pagamento do valor principal corrigido, acrescido de juros e correção monetária.
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55948179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: ef0e0530-4790-4e16-9a5e-46eb3d5c912a

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DO
CONTRATO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. MOMENTO
INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Estando a petição
inicial acompanhada dos documentos imprescindíveis ao pleito, não havendo vícios
capazes de maculá-la, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial. 2. A ação
de cobrança tem o objetivo de reconhecer a obrigação existente entre uma pessoa
inadimplente e o credor, não se tratando, pois, de procedimento executivo passível
de imediata constrição e expropriação de bens que enseje a discussão envolvendo
temas desta natureza. 3. Os requeridos não apresentaram nenhuma prova ou
indício capaz de afastar a legitimidade da cobrança formalizada nos autos ou
mesmo o adimplemento do débito, não se desincumbindo do ônus que lhes
competia (art. 373, II, CPC), devendo ser mantida a sentença fustigada. 4. Recurso
desprovido, honorários majorados (art. 85, §11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
E DESPROVIDA."

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados.
: aponta violação dos arts. 292, I, 320, 337, I e IV, 489,
Recurso especial
§1o, II, 700, §§ 2o e 4o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e
o, I, do
art. 4
Código de Defesa do Consumidor.
Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional afirmando que "[...] o
Tribunal deixou de seguir precedente do STJ invocado pela parte sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento,
(e-STJ, fl. 358).
apenas ignorou os fundamentos levantados pelos avalistas"
Defende a inépcia da petição inicial, visto que a recorrida não juntou os
documentos hábeis para apuração do valor devido. Destaca que, o agravado
juntou apenas a cópia da cédula de crédito bancário e a planilha de
demonstrativo.
: conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento.
: o agravante refuta os óbices das Súmulas 283 e
Agravo interno
284/STF,
aduzindo que não há que se falar em fundamentação deficiente, porquanto
atacou nas razões do recurso especial todos os pontos do acórdão atacado,
demonstrando de forma clara a violação dos dispositivos legais.
Rebate a aplicação da
alegando que o acórdão
Súmula 568/STJ,
recorrido decidiu de forma contrária à jurisprudência desta Corte Superior.
Argumenta, por fim, que é possível a valoração da prova produzida nas
instâncias inferiores, a fim de demonstrar o correto enquadramento jurídico da
questão. Assim, deve ser afastado o óbice da

Súmula 7/STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55948179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: ef0e0530-4790-4e16-9a5e-46eb3d5c912a

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de impugnação específica.
Com efeito, verifica-se que os argumentos desenvolvidos pela parte
agravante não infirma a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o
presente recurso não merece prosperar.
Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de
todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento,
por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021,
§ 1o, do CPC (correspondentes aos artigos 544, § 4o, I, e 545 do
,
CPC/1973)
segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, ratificou o referido entendimento o precedente desta Corte
Especial, firmado por ocasião do julgamento dos
do qual foi
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para acórdão o eminente Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de
.
30/11/2018)
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade
de impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez
que implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no
momento oportuno, pois o conhecimento do agravo obriga esta Corte Superior a
conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
No particular, verifica-se que agravante refutou apenas de forma
genérica os óbices das Súmulas 283 e
bem como da
Além
284/STF,
Súmula 7/STJ.
disso, não impugnou a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Portanto, em que pesem as alegações trazidas, o agravo interno não
pode ser conhecido, conforme disposto na Súmula 182/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial e, ainda, sendo unânime o julgamento, aplica-se multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, CPC.
Documento eletrônico VDA55948179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: ef0e0530-4790-4e16-9a5e-46eb3d5c912a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.979 / GO
Número Registro: 2024/0278649-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
500600296 50060029620198090004
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
AGRAVANTE : ELENI FARIAS GARCEZ DE MENDONCA
AGRAVANTE : GARCEZ E MENDONCA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NEI CALDERON - GO044132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
AGRAVANTE : ELENI FARIAS GARCEZ DE MENDONCA
AGRAVANTE : GARCEZ E MENDONCA LTDA
Documento eletrônico VDA57077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: ef822531-ffe8-4fe7-b05b-fdd7f0fc2124

ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NEI CALDERON - GO044132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
19/05/2026
25/05/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: ef822531-ffe8-4fe7-b05b-fdd7f0fc2124